Tribunal: TJDFT
Processo: 0721922-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. BLOQUEIO DE VALORES. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. A caracterização de grupo econômico, por si só, não autoriza a responsabilização solidária entre as empresas integrantes, sendo imprescindível a demonstração de abuso da personalidade jurídica, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.
2. A constrição de valores vinculados a empresa diversa da devedora constante no título executivo exige a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com observância do contraditório.
3. Inexistindo prova inequívoca de risco concreto e iminente de dilapidação patrimonial, não se justifica a concessão de tutela de urgência para bloqueio de verbas de patrocínio ou valores arrecadados com venda de ingressos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.